Tribunal: TJSP
Processo: 0009207-37.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009207-37.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EDMILSON DELFINO DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009207-37.2020.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 42.679
AGRAVO No: 0009207-37.2020.8.26.0482 Presidente Prudente
AGRTE.: EDMILSON DELFINO DE ARAÚJO
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Indeferimento do
pedido de progressão de regime Ausência do
requisito subjetivo Decisão mantida Agravo
improvido.
Trata-se de agravo interposto por EDMILSON
DELFINO DE ARAÚJO nos autos de execução que se processam
perante a 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls. 25/26, que indeferiu
seu pedido de progressão de regime (fls. 01/10).
Processado o recurso, contrariado (fls. 31/37),
mantida a orientação traçada (fls. 38), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo desprovimento do agravo (fls. 69/72).
É o breve registro.
Sustenta o agravante, em síntese, que possui
todos os requisitos para a concessão do benefício.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009207-37.2020.8.26.0482 -Voto no
3
Com efeito, segundo consta do Boletim
Informativo de fls. 17/23, o sentenciado cumpre longa pena pela prática de
roubos majorados e receptação, com término de cumprimento previsto para
12.07.2036. Consta, ainda, que ao ser agraciado com o livramento
condicional, foi preso em flagrante pela prática de novo delito, traindo,
assim, a confiança que lhe fora depositada pelo Juízo.
Dessa forma, conforme bem observou o digno
magistrado sentenciante Dr. LUIZ CARLOS DE CARVALHO
MOREIRA a fls. 26, “... diante da situação específica do sentenciado,
apesar do atestado de bom comportamento carcerário, não se pode dizer
somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo, eis que
deve demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de
responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais
da vida e, por óbvio, frear os seus instintos primitivos para suportar as
regras da vida com vigilância mais branda”.
Portanto, em razão de tais ponderações,
realmente não se verifica um prognóstico favorável ao sentenciado à
concessão do almejado benefício, mostrando-se, assim, prematura a
progressão de regime, ante a ausência de mérito.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator